Tribunal: TJSP
Processo: 2124188-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Confissão de dívida que retratava crédito certo, líquido e exigível, não sujeito a condição. Artigo 443 do CPC que impede o uso de depoimento testemunhal para fatos que devem ser demonstrados por documento. Interpretação de contratos que deve respeitar o que foi expressamente pactuado. Recurso improvido.